Tribunal: TJSP
Processo: 1013337-04.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA. Ação que visa ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição dos valores pagos. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação do autor. Repetição do indébito. Impossibilidade, uma vez que a questão diz respeito a inadimplemento contratual e não cobrança indevida. Danos morais não caracterizados. Mero aborrecimento em relações de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA. Ação que visa ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição dos valores pagos. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação do autor. Repetição do indébito. Impossibilidade, uma vez que a questão diz respeito a inadimplemento contratual e não cobrança indevida. Danos morais não caracterizados. Mero aborrecimento em relações de consumo não basta para caracterizar danos morais indenizáveis, sob pena de se criar precedente para acobertar enriquecimento ilícito nas mais diversas aflições vividas no dia a dia. Inversão do ônus da sucumbência indevido. Princípio da Causalidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.